Tribunal: TJES
Processo: 5004816-64.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO E TERMO DE ADESÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO CÓDIGO CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTE.

1)
Na execução do contrato de empréstimo pessoal, o prazo prescricional a ser observado é aquele previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, isto é, de 05 (cinco) anos, a ser contado a partir da data do vencimento da última parcela, tratando-se de prestação de cunho sucessivo. Não se tratando de cédula de crédito bancária - CCB, o título executado não se sujeita ao prazo trienal da Lei de Genebra, mas ao quinquenal do CC/02.

2)
A abusividade dos juros praticados, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

3
)
O fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade, devendo a sentença ser reformada.

4)
Na hipótese, determinados fatores justificam as taxas cobradas em certa discrepância às demais Financeiras, para a mesma modalidade de empréstimo e época, tratando-se de valor de crédito de aproximadamente R$ 6.200,00 transferido ao cliente de forma imediata em espécie/dinheiro, sem absolutamente nenhuma garantia; prazo razoável para amortização da dívida de quase dois anos e considerando ainda a humilde fonte de renda e patrimônio do apelado, o que significa risco médio a alto.

5
)
Ademais, competia ao embargante demonstrar o excesso de execução da prática de juros e a sua desvantagem exagerada na composição da prestação do financiamento, mas não logrou êxito nesse sentido.

6
)

Recurso provido
para que os

Embargos à execução sejam julgados improcedentes com inversão dos ônus da sucumbência.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e
dar
provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004816-64.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: ADEMAR CORREA DOS SANTOS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela DACASA Financeira SA contra sentença juntada ao id 2326297 proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que acolheu os embargos à execução opostos por Ademar Correa dos Santos, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC.

A
pelação
da DACASA sustentando, em suma:
(1)
Em 13/06/2016, a parte Executada junto à Exequente, firmou um contrato de financiamento mediante assinatura do termo de adesão na quantia de R$ 14.058,18, a ser paga através de 18 (Dezoito) parcelas no valor de R$ 781,01, tendo a primeira parcela o seu vencimento em 13/07/2016;
(2)
a parte Apelada realizou o pagamento de apenas 06 parcelas;
(3)
foi requerido a citação da devedora para realizar o pagamento no valor de R$13.917,59, correspondente à dívida total em aberto;
(4)
o nobre magistrado entendeu pela extinção da ação em razão da abusividade dos juros remuneratórios do contrato de financiamento, mas não houve a aplicação dos juros e encargos na monta do que fora estabelecido no Termo de Adesão sob o n° 34.991426-2, não havendo prejuízo para o devedor, uma vez que os cálculos são favoráveis para o Executado;

(5)
se fossem aplicados os juros pactuados de 10,20% ao mês e de 220,76% ao ano, haveria valores exorbitantes, ao passo que com a aplicação de juros de 1% ao mês e de 12% ao ano, como no caso em comento, resulta na monta de R$ 13.917,59, inexistindo excesso;
(6)
as diferenças em relação à taxa média do mercado inferior ao dobro, ou até ao triplo da média do mercado não são hábeis a refletir a existência de práticas abusivas ou acarretar onerosidade excessiva ao contratante;
(7)
se os Doutos Julgadores entenderem por serem abusivos os juros remuneratórios pactuados, requer que seja reajustado o índice a fim de ser aplicada ao caso em tela a taxa média do Banco Central do Brasil quando do momento de contratação (junho de 2016), em virtude de ser o entendimento já sedimentado pelo STJ.

Contrarrazões ao Id 2326309 pugnando pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, e no mérito, o seu desprovimento.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Trata-se de
apelação cível
interposta pela
DACASA Financeira SA
contra sentença juntada ao id 2326297 proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que acolheu os embargos à execução opostos por Ademar Correa dos Santos, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC.

A
pelação
da DACASA sustentando, em suma:
(1)
Em 13/06/2016, a parte Executada junto à Exequente, firmou um contrato de financiamento mediante assinatura do termo de adesão na quantia de R$ 14.058,18, a ser paga através de 18 (Dezoito) parcelas no valor de R$ 781,01, tendo a primeira parcela o seu vencimento em 13/07/2016;
(2)
a parte Apelada realizou o pagamento de apenas 06 parcelas;
(3)
foi requerido a citação da devedora para realizar o pagamento no valor de R$13.917,59, correspondente à dívida total em aberto;
(4)
o nobre magistrado entendeu pela extinção da ação em razão da abusividade dos juros remuneratórios do contrato de financiamento, mas não houve a aplicação dos juros e encargos na monta do que fora estabelecido no Termo de Adesão sob o n° 34.991426-2, não havendo prejuízo para o devedor, uma vez que os cálculos são favoráveis para o Executado;

(5)
se fossem aplicados os juros pactuados de 10,20% ao mês e de 220,76% ao ano, haveria valores exorbitantes, ao passo que com a aplicação de juros de 1% ao mês e de 12% ao ano, como no caso em comento, resulta na monta de R$ 13.917,59, inexistindo excesso;
(6)
as diferenças em relação à taxa média do mercado inferior ao dobro, ou até ao triplo da média do mercado não são hábeis a refletir a existência de práticas abusivas ou acarretar onerosidade excessiva ao contratante;
(7)
se os Doutos Julgadores entenderem por serem abusivos os juros remuneratórios pactuados, requer que seja reajustado o índice a fim de ser aplicada ao caso em tela a taxa média do Banco Central do Brasil quando do momento de contratação (junho de 2016), em virtude de ser o entendimento já sedimentado pelo STJ.

Contrarrazões ao Id 2326309 pugnando pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, e no mérito, o seu desprovimento.

Preliminarmente, afasto a arguição de ausência de dialeticidade recursal, estando nítido, até mesmo pelo detalhado relatório das razões recursais, que o recorrente impugnou de forma especificada a sentença, não havendo sequer cogitar na ausência de dialeticidade recursal, e assim,
rejeito
a
preliminar
suscitada.
É como voto.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

Cuidam os autos de Embargos à Execução opostos pelo apelado, a fim de impugnar a execução de título extrajudicial tombada sob o nº 5002891-33.2021.8.08.0014, afirmando que a pretensão executiva da instituição Embargada estaria maculada pela prescrição trienal; e o excesso da execução, tendo em vista a abusiva cobrança de juros remuneratórios.

Na sentença recorrida, o Magistrado a quo, rejeitou a prejudicial de mérito, não reconhecendo a prescrição da pretensão executiva, uma vez que, no seu entender, na execução do contrato de empréstimo pessoal, o prazo prescricional a ser observado seria aquele previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, isto é, de 05 (cinco) anos, a ser contado a partir da data do vencimento da última parcela, tratando-se de prestação de cunho sucessivo, e se o vencimento da última parcela foi em 13/12/2017 e o ajuizamento da ação executiva se deu em 29/09/2021, verificou, por conseguinte, a inocorrência da prescrição.

Lado outro, acolheu a tese de excesso de execução, reputando abusiva a previsão atinente aos juros remuneratórios, eis que, à luz do entendimento sedimentado no julgamento do REsp n. 1061.530/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, o c. STJ entende pela possibilidade de redução dos juros em casos específicos, quando cabalmente comprovada a abusividade da taxa pactuada, e na hipótese, verificou taxas de juros remuneratórios no percentual de 220,76% ao ano e 10,20% ao mês, percentuais superiores à média praticada pelo mercado à época da contratação (junho de 2016), que era de 126,20% ao ano e 7,12% ao mês, conforme informação disponibilizada pelo Banco Central do Brasil em seu sítio eletrônico.

Assim, considerando que o pactuado foi superior ao parâmetro de 50% da média de mercado, reputou por ilícitas as taxas cobradas no período de normalidade do contrato, circunstância a afastar a mora e tornar inexigível o título, na forma do art. 803, I, CPC, a justificar o acolhimento dos embargos.

Primeiramente, tenho a esclarecer que a prejudicial de mérito foi corretamente afastada. Embora o apelado alegue a prescrição trienal do título executado ao argumento de que se trata de cédula de crédito bancária – CCB, sujeita ao prazo prescricional de três anos do art. 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), ao que observo, a ação de execução de título extrajudicial foi fundada em “
Contrato de Financiamento
”, vinculado a Termo de Adesão, mediante instrumentos particulares, firmados pelo devedor e duas testemunhas, na forma do art. 784, III do CPC, não se tratando de título de crédito da Lei 10.931/2004, estando a pretensão executória sujeita ao prazo quinquenal do Código Civil.

Adentrando ao mérito propriamente dito, a abusividade dos juros praticados, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos
1
, no que diz respeito aos
juros remuneratórios
,
in verbis
:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato,
não indica, por si só, a existência de abusividade.

Ocorre que a abusividade dos juros remuneratórios foi declarada na sentença recorrida com supedâneo exclusivo na superação da média de mercado em mais de 50%.

Como cediço, cabe averiguar,
casuisticamente
, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado
intenso desequilíbrio contratual
e
obtenção de vantagem excessiva
pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que:

“(...)
foram consideradas abusivas taxas distintas, o que demonstra apenas que,
'
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros [...]

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos".

E mais recentemente, é possível citar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Como citado previamente, assiste razão à apelante quando esta assevera que não pode o juiz basear-se exclusivamente na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para concluir que a taxa contratada é abusiva, sem levar em consideração, no caso concreto, outros fatores relacionados à operação, dentre os quais, considero relevantes apontar: a) o valor solicitado pelo cliente; b) o prazo de amortização da dívida; c) a existência ou não de garantias da operação; d) existência ou não de entrada; e) existência ou não de seguro; f) o risco do cliente –
rating
; g) as fontes de renda e patrimônio do cliente; h) histórico de negativação e protestos do cliente; i) o relacionamento com a instituição.

Na hipótese, ao que observo dos autos, tais fatores justificam as taxas cobradas em certa discrepância às demais Financeiras, para a mesma modalidade de empréstimo e época, tratando-se de valor de crédito de aproximadamente R$ 6.200,00 transferido ao cliente de forma imediata em espécie/dinheiro, sem absolutamente nenhuma garantia; prazo razoável para amortização da dívida de quase dois anos – parcela de R$ 781,01 e considerando os elementos juntados aos autos eletrônicos que demonstram humilde fonte de renda e patrimônio do apelado, o que significa
risco
médio a
alto
.

Ademais, competia ao embargante demonstrar o excesso de execução da prática de juros a
10,20% a.m /
220,%a.a
e a sua desvantagem exagerada na composição da prestação do financiamento, que acabou gerando a dívida de R$ 13.917,59 executada, mas não logrou êxito nesse sentido, uma vez que a simulação juntada ao id 2326258 simplesmente aplica a taxa média de mercado de
7,12%
a.m
/
128,30%
a.
a
sobre o valor do crédito de R$ 6.200,00 utilizando a tabela price,
ignorando a capitalização mensal de juros expressamente prevista no título executado -
§4º da cláusula 4ª do Contrato
, e que é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que
expressamente pactuad
a como na hipótese.

Por fim, a financeira apelante assevera em seu recurso que em virtude da liquidação extrajudicial da empresa DACASA, somente com o intuito de recuperar o crédito oriundo dos contratos inadimplidos, foi determinado internamente que tais contratos fossem corrigidos apenas com incidência de juros de 1% em regime simples.

Tal argumento não altera o raciocínio, porquanto tal indexador utilizado pela financeira refere-se aos juros moratórios, aplicados sobre as parcelas inadimplidas, eis que não houve readequação das prestações fixas de R$ 781,01.

Portanto os embargos à execução devem ser julgados improcedentes, e consequentemente, determinado o prosseguimento da execução do título extrajudicial em voga.

Inversão dos ônus da sucumbência diante do resultado, condenando-se o apelado e embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios ora arbitrados em 12% sobre o valor da causa.

Ante o exposto, conheço e
dou
provimento ao recurso
, nos termos supra.

É como voto.

1
(STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27).

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO E TERMO DE ADESÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO CÓDIGO CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES.

1)
Na execução do contrato de empréstimo pessoal, o prazo prescricional a ser observado é aquele previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, isto é, de 05 (cinco) anos, a ser contado a partir da data do vencimento da última parcela, tratando-se de prestação de cunho sucessivo. Não se tratando de cédula de crédito bancária - CCB, o título executado não se sujeita ao prazo trienal da Lei de Genebra, mas ao quinquenal do CC/02.

2)
A abusividade dos juros praticados, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

3
)
O fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade, devendo a sentença ser reformada.

4)
Na hipótese, determinados fatores justificam as taxas cobradas em certa discrepância às demais Financeiras, para a mesma modalidade de empréstimo e época, tratando-se de valor de crédito de aproximadamente R$ 6.200,00 transferido ao cliente de forma imediata em espécie/dinheiro, sem absolutamente nenhuma garantia; prazo razoável para amortização da dívida de quase dois anos e considerando ainda a humilde fonte de renda e patrimônio do apelado, o que significa risco médio a alto.

5
)
Ademais, competia ao embargante demonstrar o excesso de execução da prática de juros e a sua desvantagem exagerada na composição da prestação do financiamento, mas não logrou êxito nesse sentido.

6
)
Recurso provido para que os Embargos à execução sejam julgados improcedentes com inversão dos ônus da sucumbência.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e
dar
provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.